Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CURVA. ARTIGOS 29, 30 E 34 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE SOBRE O MENOR. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor que conduzia na faixa da esquerda no início da avenida Samdu Sul, em Taguatinga, quando teve o retrovisor direito do seu veículo atingido pelo ônibus da empresa ré, que invadiu por completo a faixa em que trafegava. Requereu a reparação por danos materiais e morais.
2. Cuida-se de recurso (ID 22174865) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 555,85, a título de danos materiais.
3. Nas razões recursais, alega que as imagens do vídeo (ID 22174790) demonstram que não existem duas faixas de rolamento, bem como comprovam a conduta irregular do autor/recorrido, que intentou ultrapassar o ônibus pela esquerda - lado externo da alça de acesso à Samdu Sul - em um espaço que não comportam os dois automóveis, culminando na colisão lateral esquerda do veículo da ré. Sustenta que o autor/recorrido se encontrava atrás do ônibus, sendo sua obrigação aguardar o ingresso deste na avenida Samdu. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.
4. Da análise do vídeo (ID 22174790), verifica-se, claramente, que a via onde ocorreu a colisão possui duas faixas de rolamento, pois, em que pese não haver demarcação na pista, é possível visualizar a circulação normal de dois veículos ao mesmo tempo em sua extensão.
5. O art. 29, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”
6. Além disso, o art. 30, II do CTB aduz que o condutor que trafega pela faixa da direita, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha.
7. Por fim, o art. 34 do CTB determina que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”.
8. No caso, o condutor do veículo da empresa ré/recorrente negligenciou em sua obrigação de zelar pela segurança no trânsito, pois se trata de veículo de maior porte do que o do autor/recorrido. Cabia a ele manter-se na faixa em que se encontrava ao perceber o intuito do demandante em ultrapassá-lo ou agir com a cautela necessária à realização da manobra de curva, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.
9. Assim, deve ser atribuída à empresa ré/recorrente a responsabilidade pela ocorrência do acidente, não havendo qualquer prova de culpa do autor/recorrido, razão pela qual a reparação por danos materiais é medida que se impõe.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.